Tribunal: TJDFT
Processo: 0741887-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. VÍCIOS APONTADOS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS VEÍCULOS. EXCESSO DE CONSTRIÇÕES. INOCORRENTES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EXISTENTE. MULTA. DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Diversamente do alegado pela embargada, a embargante não expõe apenas as razões do seu inconformismo, mas também os vícios que entende que estão presentes no julgado, razão pela qual o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional.

2. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas.

3. No caso específico dos autos, o acórdão, de forma clara, concluiu que inexiste excesso de constrições, considerando que a penhora no rosto dos autos não abona a satisfação do crédito perseguido, sendo tão somente uma expectativa por inexistir certeza da liquidação e efetivação do direito do crédito correlato.

4. Restou, ainda, demonstrado ato atentatório à dignidade da justiça perpetrado pela embargante e o cabimento da aplicação da multa, pois, como depositária fiel dos veículos penhorados, sem qualquer justificativa, não atendeu ao comando judicial para indicar a localização exata dos bens sujeitos à constrição, limitando-se a arguir a desnecessidade da medida.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. A oposição de Embargos de Declaração como meio de recurso para sanar vícios, sem que se tenha verificado o intuito meramente protelatório, afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.